Tribunal: CARF
Processo: 10880.996931/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996931/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.192 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91/97) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho
Decisório (fls. 9) que (i) homologou parcialmente a compensação formulada no PER/DComp no
04864.21734.030512.1.7.02-4511 e (ii) não homologou as compensações realizadas por meio
dos PER/Dcomps no 33619.32360.030812.1.7.02-2539, 33243.26954.230410.1.3.02-2199 e
12987.10753.230312.1.7.02-0118.
Conforme Despacho Decisório emitido (fls. 9), o crédito utilizado nas referidas
compensações seria decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, cuja
composição foi parcialmente confirmada, da seguinte forma:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996931/2012-34
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.192 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996931/2012-34

Veja-se que o crédito seria composto, exclusivamente, por retenções na fonte, que
foram parcialmente confirmadas pela Fiscalização. De acordo com a Análise de Crédito (fls.
12/13), os indeferimentos ocorreram em função da ausência de comprovação do oferecimento
das receitas correspondentes à tributação:
CNPJ da Fonte Pag. Cód. Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.001.180/0001-26
5706
13.455,30
5.411,77
8.043,53 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
60.770.336/0001-65
5273
3.019,39
0
3.019,39 Receita correspondente não oferecida à tributação
60.894.730/0001-05
5706 4.398.235,54 1.768.984,84 2.629.250,70 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
61.532.644/0001-15
5706 6.435.073,69 2.588.207,86 3.846.865,83 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
89.547.269/0001-04
5706
521,99
209,95
312,04 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
Total:
10.850.305,91 4.362.814,42 6.487.491,49

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
16/20), que foi julgada improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 65/69) ementado da
seguinte forma:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria não
contestada expressamente.

PRODUÇÃO DE PROVAS. A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.

DCOMP. SALDO NEGATIVO. O crédito decorrente de saldo negativo de anos
anteriores indicado em Dcomp só pode ser reconhecido se comprovada a sua correta
composição.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs este Recurso Voluntário, sustentando, em síntese, o
seguinte:
(i)
As receitas correspondentes às retenções, relativas ao recebimento de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP), teriam sido oferecidas à tributação, da
seguinte forma:
a. No ano-calendário de 2008, a Recorrente teria recebido um total de
rendimentos a título de JCP de R$ 72.315.243,91;
b. Porém, na DIPJ respectiva, informou um montante de R$
29.085.429,53 (Ficha 6A, Linha 21), pois a diferença já havia sido
tributada no ano-calendário de 2007. Isso porque, neste último período,
teria sido recebido um total de R$ 61.780.413,09 a título de JCP, mas
declarado indevidamente o montante de R$ 94.636.954,74, resultando
na tributação a maior sobre o valor de R$ 32.856.541,64;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.192 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996931/2012-34

c. A demonstração da tributação indevida teria sido feita no Processo
Administrativo no 10880.996930/2012-90, relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007;
d. Naqueles autos, teria sido comprovado que a Recorrente declarou o
valor de R$ 101.269.084,66 na Ficha 6A, em que estaria incluído o
montante relativo ao JCP no valor total de R$ 94.636.954,74.
(ii)
A Recorrente teria apurado, no ano-calendário de 2008, um enorme
prejuízo fiscal de R$ 185.844.211,59. Assim, ainda que uma parcela dos
valores de JCP não tenha sido tributada, a Recorrente “continuaria a ter
um enorme prejuízo no período.” Diante desse fato, “todas as
retenções/antecipações foram pagamentos indevidos efetuados naquele
exercício”, razão pela qual o valor do saldo negativo de IRPJ não deveria
sofrer qualquer alteração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada a respeito do acórdão da DRJ no dia 30/04/2015, por
meio de sua Caixa Postal (fls. 89), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 02/06/2015 (fls.
91), por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Trata-se de discussão a respeito de direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2008, tendo em vista a ausência de confirmação de retenções na fonte por
conta do não oferecimento das receitas correspondentes à tributação. Veja-se o detalhamento
constante na Análise de Crédito (fls. 12/13):
CNPJ da Fonte Pag. Cód. Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.001.180/0001-26
5706
13.455,30
5.411,77
8.043,53 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
60.770.336/0001-65
5273
3.019,39
0
3.019,39 Receita correspondente não oferecida à tributação
60.894.730/0001-05
5706 4.398.235,54 1.768.984,84 2.629.250,70 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
61.532.644/0001-15
5706 6.435.073,69 2.588.207,86 3.846.865,83 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
89.547.269/0001-04
5706
521,99
209,95
312,04 Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
Total:
10.850.305,91 4.362.814,42 6.487.491,49

Inicialmente, como bem apontado pela DRJ, a Recorrente não trouxe aos autos
alegação específica a respeito do valor de R$ 3.019,39 relativo a pagamento feito pelo CNPJ no
60.770.336/0001-65 sob o código no 5273, que não trata de retenção referente ao pagamento de
JCP, mas sim a operação de swap. Assim, referida matéria não foi impugnada.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.192 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996931/2012-34

Com relação às demais retenções (cód. 5706), a Recorrente sustenta que teria
ocorrido o oferecimento à tributação, mas no ano-calendário de 2007, em função de equívoco
discutido no PAF no 10880.996930/2012-90. Passo, então, a analisar este argumento.
De fato, consultando referido processo administrativo, verifica-se que a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento deu provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações “até o limite do
direito creditório reconhecido”. Na fundamentação do voto vencedor, consta a realização de
diligência, que teria confirmado o oferecimento à tributação de R$ 94.636.954,76, a título de
JCP, que estaria contido na linha 22 da Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário de 2007:
“A despeito desta constatação, seguiremos na análise do segundo item, no qual o CARF
questiona se houve a apropriação como receita na linha 22, da Ficha 6-A da DIPJ
2008/2007, dos valores de JCP recebidos de ITAUSA – Investimentos Itaú S/A (R$
36.830.146,54) e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas (R$ 24.950.266,54).
Pelo que consta nos supostos registros do livro diário (fls. 121/130), resumido no
demonstrativo à folha 132, os valores recebidos de JCP de Itaúsa e Usiminas teriam sido
de R$ 94.636.954,76, conforme abaixo:

Referido valor de JCP teria composto o total de R$ 101.269.084,66, apropriado na linha
22, da Ficha 6-A da DIPJ 2008/2007, relativo a “outras receitas financeiras”, conforme
demonstrativo à folha 133: (...)
Agora, porém, a Recorrente aponta que o valor correto relativo aos recebimentos
de JCP no ano-calendário de 2007 seria de R$ 61.780.413,09, e não o montante de R$
94.636.954,74, resultando na tributação a maior sobre o valor de R$ 32.856.541,64.
Assim, segundo a Recorrente, o valor de R$ 32.856.541,64 deveria estar contido
no ano-calendário de 2008, embora na sua DIPJ deste período conste um total de R$
29.085.429,53. Veja-se um quadro demonstrativo a fim de esclarecer:
Período JCP declarado em DIPJ JCP correto segundo a Recorrente
Diferença
AC 2007
R$ 94.636.954,74
R$ 61.780.413,09
R$ 32.856.541,65
AC 2008
R$ 29.085.429,53
R$ 72.315.243,91
-R$ 43.229.814,38
De fato, embora a diligência citada no PAF no 10880.996930/2012-90 tenha
reconhecido os valores citados acima, a Recorrente apresentou os informes contendo os valores
recebidos da Itausa e da Usiminas no ano-calendário de 2007 (fls. 54/57), com montantes
distintos:
AC 2007
JCP pago
IRRF
Usiminas R$ 24.950.266,54
R$ 3.742.539,97
Itausa
R$ 36.830.146,54
R$ 5.524.521,92
Total
R$ 61.780.413,08
R$ 9.267.061,89
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.192 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996931/2012-34

Chama atenção que o PAF no 10880.996930/2012-90 tenha reconhecido um
montante superior de receitas oferecidas à tributação a título de JCP do que o presente nesses
informes. Além disso, uma vez que o acórdão deste Carf proferido naqueles autos homologou as
compensações “até o limite do crédito reconhecido”, é inviável verificar, a partir da decisão, se a
Recorrente se apropriou de retenções do ano-calendário de 2008 para aumentar o saldo negativo
do ano anterior.
Vale destacar que este Relator não desconhece a jurisprudência deste Carf no
sentido de que as retenções sofridas num período de apuração não pode ser considerada para a
composição de saldo negativo de período distinto (Cf. Acórdão no 1002-002.906, Rel. Cons.
Miriam Costa Faccin, Sessão de 08/08/2023). Contudo, neste caso, não se trata de utilização de
retenção feita em período distinto, mas sim em retenções que teriam sido feitas corretamente e
declaradas de forma equivocada nas respectivas DIPJs.
A partir desse cenário, entendo que a melhor alternativa é a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
Especifique as compensações efetuadas pela Recorrente com o saldo
negativo do ano-calendário de 2007, demonstrando aquelas que foram
homologadas no PAF no 10880.996930/2012-90 após o julgamento
proferido por este Carf naqueles autos;
(ii)
Em seguida, apresente conclusão a respeito da utilização ou não da
diferença de R$ 32.856.541,65, mencionada acima, para a realização de
compensações com base no saldo negativo do ano-calendário de 2007;
(iii)
Analise a documentação comprobatória apresentada pela Recorrente, a fim
de concluir se houve equívoco com relação à declaração dessa diferença de
R$ 32.856.541,65 na DIPJ do ano-calendário de 2007, vez que seriam
valores relativos ao ano-calendário de 2008;
(iv)
Caso constatado o equívoco, apresente o montante correto do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, considerando as retenções e
as receitas de JCP efetivamente correspondentes a este período de
apuração;
(v)
Apresente relatório conclusivo, dando ciência posterior à Recorrente, para
que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias;
(vi)
Por fim, sejam os autos devolvidos a este Carf, independentemente de
distribuição.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 173
DF CARF MF
Original